Tribunal: STF
Processo: MS 35272
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.1.2018. ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ (QUE NÃO DETERMINA, IMPÕE, ORDENA OU AVOCA). INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC.



    2. As deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não ensejam a competência originária do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.